Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701014-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALDO DE MAGALHÃES SANTOS RECORRIDA: ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A decisão que, em ação de conhecimento, versa sobre produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol de hipóteses de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a excepcional mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a revisão do pronunciamento atacado não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 4. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando a desnecessidade da realização de perícia, ao argumento de que os documentos juntados são suficientes para aferir o montante devido a título de serviços advocatícios contratuais. Defende o cabimento de agravo de instrumento no caso em questão, porquanto a pretensão de produção de prova incide diretamente no mérito do processo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ acerca da possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido dispositivo legal diante de questões que demandam urgência em sua apreciação e ante a inutilidade de discussão em sede de recurso de apelação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 37033149). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA, OAB/DF 28.550 (ID. 37914891). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante da não correspondência entre a determinação judicial questionada e as hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo normativo pertinente (art. 1.015, CPC) – e não observada a urgência da análise pela via recursal manejada (risco de inutilidade do exame diferido) –, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade” (ID. 33469281). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não se inserir na competência dessa Presidência. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 37033149). E, quanto à recorrida, em nome da advogada ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA, OAB/DF 28.550 (ID. 37914891). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016